Tribunal: TJDFT
Processo: 0747627-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ILAOR LUIZ RABELO, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer ajuizada em desfavor de SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A. O autor alegou ser beneficiário de plano de saúde operado pela ré. Recentemente, sentiu-se mal e, em atendimento médico, constatou a obstrução das carótidas em 90% e 60% respectivamente. O médico assistente prescreveu a necessidade de realizar uma angioplastia, porém a operadora do plano de saúde negou a cobertura ao fundamento de que se encontra em período de carência. Sustentou que por se tratar de procedimento de urgência, não estaria sujeito à carência. A tutela provisória foi indeferida sob o pálio de que não haveria provas de que se trata de procedimento de urgência declarada pelo médico assistente. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da peça vestibular. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Requer o autor tutela de urgência para que a Ré, de imediato, autorize e/ou custeie a sua internação na Unidade de Terapia Intensiva no hospital DAHER (SHIS – QI 07 Conjunto F Lago Sul, Brasília-DF) mais a realização do procedimento cirúrgico requerido pelo Médico Intensivista descritos no doc. anexo a peça inicial, sob pena de imposição de multa diária. Observa-se que a ré indeferiu o pedido do autor alegando estar na fase de carência do plano. DECIDO. O art. 12, V, c, da Lei no 9.656/98, determina a fixação do prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Dessa forma, nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora levar a efeito os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência. No caso, ainda que na solicitação de procedimento feita pelo médico do autor, id 177297483, descreva situação aparentemente grave, não diz que o procedimento deve ser feito com urgência ou é caso de emergència. Assim, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA.” Conforme se extrai da decisão, o juízo indeferiu a tutela provisória porque no relatório médico não consignou que se trata de procedimento de urgência ou emergência, o que afastaria a tese jurídica do autor. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repristinar que não estaria sujeito à carência contratual por se tratar de procedimento urgente. Contudo, olvidou de impugnar o fundamento central da decisão de que o médico assistente não informou qualquer urgência ou emergência em seu relatório. Conclui-se que o juízo não rejeitou a tese jurídica deduzida pelo autor, mas tão somente deixou de aplica-la por não haver prova da urgência nos autos. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator